Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. ART. 300 DO CPC. PROBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS. PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida, consistente no arresto cautelar de valores penhorados da sociedade empresária executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de arresto cautelar dos valores penhorados antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deferimento da antecipação da tutela recursal por verificar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme exige o art. 300 do CPC.
4. A decisão fundamentou-se na probabilidade do direito, evidenciada pela documentação acostada aos autos que indicam confusão patrimonial e desvio de bens.
5. O periculum in mora foi constatado pela tentativa de direcionamento de valores devidos à empresa executada para conta bancária de terceiros ligados ao devedor principal, indicando possível dilapidação patrimonial.
6. A jurisprudência desta Corte e do STJ reforça a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, mesmo antes da citação do executado, o que foi efetivamente demonstrado no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento
“É possível o arresto cautelar de valores penhorados antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), especialmente quando houver indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação do patrimônio.”
Dispositivos legais relevantes
Art. 50 do Código Civil/2002: Permite a desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, possibilitando a responsabilização direta dos bens dos sócios ou administradores.
Art. 133 do CPC: Regula o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo que pode ser requerido na petição inicial ou no curso do processo, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 134, §3o, do CPC: Determina que o processo principal deve ser suspenso até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Art. 300 do CPC: Dispõe sobre a tutela de urgência, exigindo a presença de dois requisitos para sua concessão: (i) Probabilidade do direito (fumus boni iuris); e, (ii) Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Art. 301 do CPC: Trata da tutela de urgência cautelar, que pode ser concedida antes da citação da parte contrária, mediante demonstração dos requisitos do art. 300.
Art. 1.019, I, do CPC: No agravo de instrumento, permite ao relator conceder efeito suspensivo ou deferir tutela antecipada, total ou parcialmente, para preservar o direito discutido no recurso.
Precedentes jurisprudenciais citados:
Acórdão 1270232, 07081011820208070000: Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 29/7/2020, publicado no DJE em 19/8/2020; Acórdão 1239990, 07252809620198070000: Relator: José Divino, 6a Turma Cível, julgamento em 25/3/2020, publicado no DJE em 4/5/2020; e, AgInt no REsp 1780501/PR: Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019.